Tribunal: TJDFT
Processo: 0706443-02.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA POR PROVAS. LAUDO DE LESÕES COMPATÍVEL COM OS RELATOS. DANO MORAL. VALOR FIXADO EM RAZOABILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS MANTIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática, por parte do acusado dos crimes de lesão corporal e violência psicológica contra a mulher, cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar, tipificados nos arts. 129, §13, e 147-B do Código Penal, c/c arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006. A Defesa sustentou ausência de provas suficientes quanto à materialidade das lesões e à ocorrência da violência psicológica, pleiteando a absolvição do acusado, bem como a redução do valor fixado a título de dano moral.
II. Questão em Discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória quanto à prática dos crimes imputados, ensejando a absolvição do acusado; (ii) analisar a caracterização do crime de violência psicológica contra a mulher; (iii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. A palavra da vítima, firme e coerente ao longo da investigação e confirmada em Juízo, assume especial relevo nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outras provas constantes dos autos.
4. A materialidade da lesão corporal restou comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 7503/24, que descreveu escoriações e edemas compatíveis com os relatos da vítima, reforçados por imagens e demais documentos juntados aos autos.
5. O crime de violência psicológica ficou caracterizado diante da conduta do acusado que, com o claro intuito de humilhar, obrigou a vítima a cortar os próprios cabelos, fato que gerou profundo abalo emocional, conforme relato judicial de que permaneceu dois meses sem sair de casa por vergonha e trauma, nos termos do art. 147-B do Código Penal.
6. A fixação do valor mínimo a título de indenização por danos morais, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), encontra respaldo no pedido expresso do Ministério Público e está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a intensidade do sofrimento, a natureza dos fatos e as condições das partes.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.